Tribunal: TJSP
Processo: 2194079-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – Imposição de multa em caso de descumprimento da ordem judicial – Cabimento – Medida com o escopo de compelir a parte ao cumprimento da obrigação em prazo razoável, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional – Valor fixado que se adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Ausente demonstração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – Imposição de multa em caso de descumprimento da ordem judicial – Cabimento – Medida com o escopo de compelir a parte ao cumprimento da obrigação em prazo razoável, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional – Valor fixado que se adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Ausente demonstração de qualquer dificuldade para cumprimento da determinação – Tratando-se a porta lógica de origem de uma extensão do IP, cabe ao provedor de conexão, no caso a própria agravante, o dever de fornecê-la – Negado provimento.